Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006402-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIVALDO BOSCO DE CAMPOS - CPF: 805.128.791-68 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ -
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por

Orivaldo Bosco de Campos
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
),

a título de invalidez parcial permanente, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo
85, §8o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante afirma inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT, ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro.

Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Por fim, insurge-se contra o valor da verba honorária e, pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela condenação da seguradora em litigância de má-fé (ID. 35222972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$
4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais
),

a título de
invalidez permanente parcial
, corrigido monetariamente a contar da data do sinistro, acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da
data da citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

A controvérsia recursal limita-se à análise do direito de receber a indenização do DPVAT nos casos em que o proprietário do veículo estiver inadimplente com o seguro na data do acidente,

além da redução dos honorários advocatícios, e a distribuição do ônus da sucumbência.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – IRRESIGNAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO ASSEGURADO – ALEGAÇÃO – INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO – HIPÓTESE QUE NÃO CONTEMPLA - INTELIGÊNCIA SÚMULA 257 STJ – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo, que se encontrava INADIMPLENTE com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora. Portanto,
o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT
.” (N.U 1029254-02.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário INADIMPLENTE
.” (N.U 1038580-83.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
(destaquei)

Assim, conclui-se ser devido o pagamento do seguro DPVAT desde que comprovados o acidente e as sequelas sofridas pela vítima, conforme art. 5o da Lei
no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadoras ou não
, que no caso restaram devidamente demonstrados no presente caso, cuja matéria não foi objeto de insurgência recursal.

Deve, portanto, ser mantida a condenação da ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Outrossim, em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido,
verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência
recíproca
.

Importa, ainda, ressaltar que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO - CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC - RAZOABILIDADE - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

Em outro ponto, o apelado, em suas contrarrazões, requer a condenação da seguradora em litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020